Tribunal: TJDFT
Processo: 0000047-27.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000047-27.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes sobre o ofício de ID: 54757094. Na oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal quanto ao pedido de habilitação dos sucessores processuais de MARIA DE LOURDES EUSTAQUIO DA SILVA (ID: 62677330). Brasília, 14 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR